Tribunal: TJSP
Processo: 1011747-13.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011747-13.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ANTONIO FRANCISCO ALVES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011747-13.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 37502
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011747-13.2018.8.26.0223/50000
EMBARGANTE(S): FRANCISCO ALVES FILHO
EMBARGADO(A)(S): LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
COMARCA: 3a Vara Cível da Comarca do Guarujá
VOTO: 37502
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao
reexame das questões decididas, prestando-se, exclusivamente,
a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros
materiais oriundos das decisões judiciais. Vícios decisórios não
caracterizados. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Francisco
Alves Filho em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito Privado, de
relatoria deste Desembargador, constante de fls. 1358/1364.
O embargante alega, em síntese, que houve contradição e
omissão no julgado, uma vez que reconhecido o dano ambiental foi-lhe negada a
oportunidade de produzir provas dos danos sofridos. Pugna pela reforma do julgado para
que, sanando a contradição apontada, assegure ao autor a realização da prova requerida e,
sanando a omissão apontada, seja apreciado o pedido de anulação da sentença. Além disso,
almeja o prequestionar a decisão embargada para fins recursais. Requer o provimento dos
embargos com efeitos infringentes para suprir a contradição e omissão apontadas.
Manifestação do embragado às fls. 147/152.
Não houve manifestação em oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, por tempestivos. No
mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Conforme o art. 1.022, do Código de Processo Civil, a seara
de aplicação dos embargos de declaração limita-se à existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Obscuridade é a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011747-13.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 37502
3
clareza que impede a compreensão exata da decisão em sua motivação; já a contradição é a
discordância entre o que se considerou para a tomada da decisão e o seu próprio conteúdo e
a omissão é a falta de análise de aspectos relevantes da causa, sendo que não é possível
incluir, neste rol, o inconformismo com o quanto decidido.
No caso concreto, não se verifica incidência de nenhuma
dessas hipóteses.
Não se diga que houve a omissão e contradição alegadas. O
acórdão restou claro, fundamentado e analisou a contento os argumentos trazidos pelas
partes, bem como os documentos encartados aos autos.
Em verdade, a parte embargante discorda do resultado do
acórdão proferido e busca por meio deste, a modificação do entendimento adotado no
julgado, providência que extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos
declaratórios, o que não é possível.
Importante ressaltar que o prequestionamento solicitado só
pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão federal ou
constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que implicitamente.
Se a matéria fora objeto de debate, tendo o acórdão, contudo,
acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, como o fora nestes autos, o
prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer esclarecimento.
Consigne-se,
enfim,
a
possibilidade
do
chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária menção explícita e exaustiva
dos dispositivos tidos por violados.
Ausentes os vícios preconizados pelo artigo 1.022 do Estatuto
Processual, rejeitam-se os embargos.
PIVA RODRIGUES
RELATOR